Tribunal: TJES
Processo: 5000206-56.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000206-56.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANELINA RODRIGUES ALVES e outros
RECORRIDO: SABEMI SEGURADORA SA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000206-56.2019.8.08.0068

RECTE.: ANELINA RODRIGUES ALVES E SABEMI SEGURADORA S.A

RECDO.: ANELINA RODRIGUES ALVES E SABEMI SEGURADORA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA.
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL DEVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da demanda:
Alega a

parte autora, em síntese que em consulta a

seus extratos bancários verificou a existência de descontos lançados em sua conta referente a um seguro não contratado, descontos efetuados pela requerida Sabemi, sem que tenha autorizado tais descontos.

Aduz que tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito.

Requer a declaração da inexistência do débito, bem como a restituição do valor em dobro,
além de indenização por
danos morais
. 2.
Tese da Recorrente Sabemi Seguradora:
Alega a recorrente em sede de Recurso Inominado, preliminarmente a necessidade e perícia grafotécnica. No mérito, em síntese, aduz que os valores descontados são decorrentes de contrato devidamente assinado. Afirma que os descontos são regulares e que não há que se falar em restituição em dobro. Em relação ao dano moral afirma não haver comprovação nos autos do alegado dano. Requer a reforma da r. sentença de piso. Alternativamente requer a diminuição do valor arbitrado a título de dano moral.
3
. Tese da Recorrente Anelina Rodrigues Alves:
Requer a
autora-
recorrente em sede de recurso inominado a concessão da justiça gratuita, bem como a majoração do dano moral.
4. Sentença:
“
julgo procedente a ação para: 1. Declarar inexistente da relação jurídica/débito objeto da ação; 2. Condenar a ré no ressarcimento, em dobro, de todos os valores efetivamente descontados da parte autora autor, inclusive no curso do processo, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, tudo desde cada desconto indevido efetuado, apurando-se o respectivo montante na etapa de cumprimento de sentença mediante simples cálculo aritmético; ainda, pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à guisa de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados do primeiro desconto indevido realizado. Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

5. Fundamentação:
Conheço do
s
recurso
s
apresentado
s
,
eis que preenche
m

os
requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o
s
recurso
s
apenas
no
efeito devolutivo.
Concedo a recorrente
Anelina Rodrigues Alves
os benefícios da Assistência Judiciária
gratuita,
eis que aparente ser hipossuficiente
.
Resta esclarecer que não há necessidade de realização de perícia grafotécnica no caso em questão.
A autora, em réplica, não nega que possa ter assinado o ajuste apresentado, alegando que fora enganada e que não pretendia a referida contratação
. Dessa forma, não há que se falar em incompetência do Juizado, por necessidade de perícia,
face a sua nítida desnecessidade.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). E
m havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, l
ogo, a recorrente responde independentemente da existência de culpa, sendo que a responsabilidade se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: "a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano".

Compulsando os autos, verifico que não resta claro nos autos que a autora contratou o seguro referido. Apesar da seguradora recorrente afirmar que o seguro foi contratado e juntar aos autos
instrumento
assinado pela autora, tal documento, sozinho, não serve de base para caracterizar
que a autora manifestou efetivamente sua vontade na referida
contratação, vez que há no contrato informações que não condizem com a realidade da autora, como por exemplo endereço
diverso do
comprovado nos autos,
considerando,
ainda, o fato de não haver assinaturas de testemunhas no
ajuste
, bem como o fato de não ter sido acostado aos autos junto ao contrato os documentos pessoais da autora, que seriam indispensáveis para a assinatura de qualquer contrato.
Dessa forma, verossimilhante a tese da autora de que fora induzida a erro na celebração do ajuste, eis que não pretendia a contratação de seguro, o que explica a não apresentação aos autos dos seus documentos de identificação, além, do endereço diverso informado no mesmo. Um ajuste realizado com a devida observância do direito a informação – justamente para que espelhe o que a parte pretende efetivamente contratar – deveria se cercar do mínimo de cautela por parte da instituição financeira, o que não observo do conjunto probatório produzido nos autos
. Desta feita entendo indevido os descontos efetuados na conta da autora. Sendo indevido os descontos e ausente erro justificado na conduta do Banco, faz jus a autora/recorrida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, vez que não houve engano justificável por parte deste. No que tange ao dano moral, entendo que a recorrida é idosa e viu valores indevidos descontados de seus rendimentos por meses, rendimentos estes que possuem natureza alimentar, desta feita, inegáveis são os transtornos e abalos psicológicos impostos a recorrida, ultrapassando, evidentemente, o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, devendo ser mantido o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) conforme consignado no comando sentencial, vez que adequado para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da autora.

6. Dispositivo:

CONHEÇO
do recurso interposto pela SABEMI Seguradora S.A,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno a recorrente SABEMI Seguradora S.A ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sob o valor da condenação
.
CONHEÇO
do recurso interposto pela ANELINA RODRIGUES ALVES,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno a recorrente ANELINA RODRIGUES ALVES ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sob o valor da condenação
, cuja exigibilidade ficará suspensa, por estar a recorrente amparada pelos benefícios da gratuidade de justiça.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.